Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729649-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 154/2 RUA 12 LOTE 02 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: ANTONIO CARLOS LIMA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 154/2 RUA 12 LOTE 02 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 0705881-73.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ANTÔNIO CARLOS LIMA COSTA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165168017 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, sob o fundamento de que não estão configurados os requisitos para concessão do benefício pleiteado, uma vez que os extratos inseridos nos autos comprovam um saldo positivo mensal de aproximadamente R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) na conta da Associação. Destacou que eventual concessão do benefício não isentaria a autora do pagamento dos honorários periciais em razão dos efeitos do benefício ostentarem natureza ex nunc, além de não ser possível a indicação de servidor do TJDFT para a realização da perícia, por inexistência de autorização legal. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que é composta por moradores, pessoas humildes que não têm condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejudicar a sua subsistência e de suas famílias. Assevera que o valor encontrado na conta de sua titularidade se refere a uma taxa extra, que tem sido arrecadada desde agosto de 2022, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais por unidade para realizar reforma emergenciais no Edifício (ID 49264403). Defende que única exigência legal para a concessão da gratuidade de justiça é a declaração unilateral de pobreza, juntada na petição do agravo. Com estes argumentos a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito pugna pela reforma do decisum para: i)Que seja deferido que a perícia seja realizada por órgão ou funcionário público; ii)Em caso de impossibilidade de realização por órgão ou funcionário público, requer seja realizada por perícia particular com recursos alocados no orçamento da União e do Estado; iii)Por fim, após o trânsito em julgado da decisão final, seja oficiada a Fazenda Pública para que promova contra o Agravado, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização do servidor público ou da estrutura de órgão público. Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 49383937, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O prazo fixado para recolhimento do preparo transcorreu in albis, conforme a certidão exarada no ID 49822349. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 49822349, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 10:44:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora